Tribunal: STF
Processo: ARE 1472760
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito Ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência municipal. Lei Municipal 10.766/2009. Constitucionalidade. Obrigação administrativa. Súmula 280 do STF. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que manteve a constitucionalidade da Lei Municipal 10.766/2009, que obriga concessionárias a comprovarem o plantio de árvores proporcional à quantidade de carros vendidos.



2. A agravante sustenta a inconstitucionalidade da lei, alegando vícios formais e materiais, bem como divergência jurisprudencial.



3. O Tribunal de origem reconheceu a constitucionalidade da lei com base em precedente do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, que julgou improcedente incidente de inconstitucionalidade contra a mesma lei.



4. O Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou sobre a competência dos municípios para legislar sobre meio ambiente, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal), conforme RE 586.224 (tema 145).



5. O Tribunal de origem também considerou que a obrigação imposta pela lei municipal constitui obrigação administrativa, não tributo, afastando a alegação de inconstitucionalidade com base em vícios materiais.



II. Questão em discussão



6. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Municipal 10.766/2009 é constitucional, considerando a competência municipal em matéria ambiental e a natureza jurídica da obrigação imposta.



III. Razões de decidir



7. O agravo regimental não demonstra o desacerto da decisão agravada, tratando-se de mero inconformismo com a decisão anterior.



8. A jurisprudência do STF, consolidada no RE 586.224 (tema 145), reconhece a competência dos municípios para legislar sobre meio ambiente em casos de interesse local, sendo essa jurisprudência seguida pelo Tribunal de origem.



9. A classificação da obrigação imposta pela lei como obrigação administrativa, e não tributária, impede o recurso extraordinário em razão da Súmula 280 do STF.



10. A análise da constitucionalidade da lei municipal demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, inviável no âmbito do recurso extraordinário.



IV. Dispositivo e tese



11. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 24, VI, c/c art. 30, I e II, da Constituição Federal; Súmula 280 do STF.



Jurisprudência relevante citada: RE 586.224; RE 1.298.923 AgR; RE 962.547 AgR; RE 1.485.190 AgR; RE 1.192.204 AgR; RE 1.248.637 AgR.